Tribunal: TJDFT
Processo: 0741110-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0741110-92.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: MARCIO SILVA CUNHA D E S P A C H O BANCO SANTANDER (BRASIL) SA interpõe AGRAVO INTERNO (COM PEDIDO DE RETRATAÇÃO) contra a decisão de ID 78376770 que concedeu a antecipação da tutela recursal. No Agravo Interno, o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Intime-se o Agravado para responder ao Agravo Interno e para se manifestar sobre o pedido de retratação. Na mesma oportunidade, intime-se o BANCO SANTANDER BRASIL S/A para se manifestar sobre a petição de ID 79316978. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator